Tribunal: STF
Processo: ARE 1586043
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e na conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao direito de aposentadoria pelo regime próprio dos servidores (doc. 159).

Registre-se, ainda, que ao decidir a questão, o Tribunal afastou a aplicação dos Temas 916 e 1.344 RG com base nos seguintes fundamentos:

não se aplica o Tema nº 916 (RE nº 765.320/MG) da repercussão geral, uma vez que a Turma Julgadora reconheceu que o caso dos autos se enquadra na modulação dos efeitos da ADI nº 4.876/DF, situação não contemplada no julgamento do citado paradigma. 
Também não incide o Tema nº 1.344, pois a Turma Julgadora entendeu que a autora se aposentou por invalidade quando ocupava dois cargos de professora pela LCE nº 100/2007, não se tratando de contratação temporária (doc. 159, p. 2).

Os recorrentes afirmam, em suma, que:

o Recurso Extraordinário não busca reexaminar fatos. Pelo contrário, o RE parte de uma premissa fática incontroversa nos autos e expressamente mencionada na defesa do Estado: a Agravada não foi efetivada pelo art. 7º da LC 100/07, mas sim mantida sob vínculo de designação (contrato temporário).
A controvérsia não é fática, mas puramente de enquadramento jurídico-constitucional: uma servidora temporária pelo instituto da designação, que obteve a continuidade de seu benefício previdenciário pelo art. 9º da LC 100/07, pode ser equiparada aos servidores efetivados pelo art. 7º da mesma lei para fins de aplicação da modulação de efeitos da ADI 4876 (doc. 163, p. 3).

É o breve relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator